Tribunal: TJES
Processo: 5000632-03.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-03.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: FLAVIO PINTO FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000632-03.2023.8.08.0012

RECTE.: SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RECDO.: FLAVIO PINTO FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE VALOR EM ATRASO. NEGATIVAÇÃO QUE SE MANTEVE POR
LONGO PERÍODO
. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Flavio Pinto Ferreira em face de Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento S/A, aduzindo o requerente que mantém um contrato de empréstimo pessoal com a requerida. Relata, em síntese, que em determinado mês optou por antecipar um boleto, no entanto, havia inconsistência no código de barras e o mesmo ficou como pendente de pagamento, gerando a negativação de seu nome. Busca, assim, a retirada de seu nome do SERASA, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6166133, informando que houve atraso no pagamento da primeira parcela do contrato de financiamento nº 10-00949697/22, sendo retirada a restrição junto ao SERASA após a quitação. A demandada ofertou RI no ID 6166143, com pedido de efeito suspensivo, sendo apresentadas as contrarrazões no ID 6166156.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Não obstante legítima a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, a quitação do débito torna indevida a manutenção da negativação, competindo ao credor providenciar a baixa do apontamento no prazo de 05 (cinco) dias úteis e, não ocorrendo, gera dano moral
in re ipsa
. A matéria se encontra pacificada no âmbito do STJ pela edição da súmula 548, a seguir transcrita:
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”
. No caso em tela, efetuando o pagamento da primeira parcela em 03/11/2022, pelo documento de ID 6166116, verifico que até o dia 12/12/2022 a restrição se mantinha, sem qualquer tipo de justificativa razoável. Apesar deste juízo entender que a baixa na restrição pode levar tempo superior à 5 dias úteis, eis que a efetivação da mesma não depende apenas do agente financeiro, não fora apresentada qualquer justificativa plausível para a referida demora, não havendo como se afastar, no caso, a prática de ato ilícito. Sendo este o caso dos autos, portanto, torna-se patente o dever de indenizar. O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este atentar-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa. Enfrentando o conjunto fático dos autos e considerando a reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi corretamente fixado. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos, a parte autora relata, em síntese, que em determinado mês optou por antecipar um boleto, no entanto, havia inconsistência no código de barras e o mesmo ficou como pendente de pagamento, gerando a negativação de seu nome.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar ao Requerido à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente da falha na prestação dos serviços do banco e da negativação indevida gerou desconforto, aflição e transtornos ao autor e buscando desestimular o Requerido na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo estabelecimento dos danos morais na monta de R$ 5.000,00.

É como voto.